Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733302-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KECIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KECIA MARIA RIBEIRO e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que no procedimento de cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (Pje n o 0736578-82.2019.8.07.0001) assim decidiu o pedido de cumprimento de sentença referente às astreintes, verbis: Indefiro o pedido da parte exequente de prosseguimento do feito com o pagamento das astreintes porque entendo que não houve um descumprimento reiterado da parte executada em cumprir a determinação fixada em sentença. A parte executada buscou cumprir a determinação, mas apenas encontrou veículo em outra cor. Após, pouco tempo depois da rejeição da parte autora quanto ao bem ofertado, efetuou o pagamento do débito. Por fim, destaco que é sempre possível a exclusão da multa pelo magistrado quando se verifica que se tornou excessiva ou desnecessária, tal como observo no caso. Fica intimada a parte exequente a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se deseja alguma outra medida ou se pode ocorrer a extinção do feito em razão do cumprimento integral da obrigação. Int. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, a necessidade de manutenção da multa diária porquanto efetivamente houve o descumprimento dos termos da condenação. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pela reforma da decisão. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à manutenção ou não da imposição de astreintes ao devedor de obrigação de entrega de coisa certa que cumpriu o desiderato extemporaneamente. A norma de regência da astreintes em cumprimento de sentença está subsumida no seguinte dispositivo: Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação. § 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. § 2o Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Consoante expressamente disposto, o valor da multa está sujeito à reavaliação pelo magistrado. Com efeito, a finalidade precípua da multa e impingir o devedor da obrigação ao seu cumprimento, sendo certo que deverá ser mensurada de acordo com as circunstâncias aferidas no caso concreto. Na presente testilha, a devedora da obrigação envidou os esforços para atender a determinação judicial no prazo acordado, encontrando óbice contudo em providenciar o veículo na mesma cor do anteriormente alienado. Com efeito, em se tratando de meio coercitivo para impor o cumprimento da obrigação, eventual circunstância estranha a vontade do devedor deve ser abalizada na aplicação da astreintes. Isto é, a sua incidência nunca deve estar dissociada de sua finalidade, sob pena de tornar-se condenação autônoma desmotivada. Sobre o tema confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE ALIMENTOS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. 1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. 2. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. 3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 4. "A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária" [...] (STJ, Tema 98, REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017). 5. Não demonstrado que o descumprimento da decisão no prazo assinalado acarretou prejuízo processual às partes, tampouco a efetividade da prestação jurisdicional, a impugnação merece ser acolhida para afastar a incidência da multa arbitrada (CC, art. 413 e CPC, art. 537, § 1o, I e II). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1379731, 07287437520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que excluiu as astreintes dos valores exequendos em razão da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para expedir boletos bancários e reconstituir contrato de financiamento imobiliário antes de cancelado registro imobiliário que consolidou a propriedade do bem em nome do agravado. 2. O escopo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer, para tanto o valor fixado deve ser suficiente para coagir o obrigado ao cumprimento da determinação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365126, 07195599520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes requereram efeito suspensivo ativo ao recurso, o que corresponde a antecipação da tutela recursal. Contudo, além de não evidenciada a verossimilhança do direito, os recorrentes não lograram demonstrar qualquer efetivo prejuízo a justificar a necessidade do provimento antecipatório recursal almejado. Nesse contexto, não caracterizado os pressupostos legais para a tutela de urgência recursal, esta não deve ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para oferecer resposta ao presente recurso. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora